Tribunal: TJDFT
Processo: 0700931-41.2020.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. REGIME DE PENA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

1. Apelação na qual a Defesa insurge-se contra a condenação do réu pelos crimes de lesão corporal e ameaça com condenação ao pagamento de compensação por danos morais.

2. A confissão espontânea não deve ser considerada como atenuante quando irrelevante para os fundamentos da condenação ou quando o réu não admite a prática dos delitos, tendo permanecido silente na fase inquisitorial e, em juízo, negado os fatos.

3. A determinação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade se dá com observância da culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima.

4. Compete ao Juízo da Execução Penal decidir sobre eventual pedido de gratuidade de justiça.

5. Deu-se parcial provimento ao recurso.